Tribunal: CARF
Processo: 13629.902372/2011-06
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE ROBERTO ADELINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-07-12
Data de publicação: 2023-07-28

Inteiro teor:
S1-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13629.902372/2011-06
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1001-002.996 – 1a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
12 de julho de 2023
Recorrente
RODOVIARIO JOB LTDA .
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2005
SALDO NEGATIVO DE IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA
JURÍDICA - IRPJ - COMPENSAÇÃO
Comprovado o direito, admite-se a compensação do saldo negativo apurado,
até o limite do crédito.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao Recurso Voluntário, nos termos do voto do relator.
(documento assinado digitalmente)
Fernando Beltcher da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
José Roberto Adelino da Silva - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Fernando Beltcher da Silva,
José Roberto Adelino da Silva e Rycardo Henrique Magalhães de Oliveira.
Relatório
Em atenção aos princípios da economia e celeridade processual, transcrevo o
relatório produzido no Acórdão n.o 12-106.536 da 12.a Turma da DRJ/RJO, de 27 de março de
2019 (fls. 43 a 47):
Trata o presente processo da Declaração de Compensação
36056.32909.280307.1.7.02-4005 (fls. 35 a 40) na qual consta o demonstrativo do crédito
pleiteado, referente a saldo negativo de IRPJ apurado no ano-calendário de 2005, em que a
Interessada informou o valor original na data da transmissão (28/03/07) de R$ 6.828,74,
composto pelas seguintes parcelas:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13629.902372/2011-06
Fl. 275
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1001-002.996 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13629.902372/2011-06

O Despacho Decisório Eletrônico 009801627 de 01/11/2011 constante às fls. 30 e
parcialmente transcrito abaixo, acompanhado da Análise do Crédito (fls. 31 a 33), não
reconheceu o crédito pleiteado em razão de divergências verificadas entre a parcela de retenções
na fonte confirmadas pelos sistemas da RFB e aquelas constantes na Declaração de
Compensação 36056.32909.280307.1.7.02-4005:

As parcelas confirmadas parcialmente/não confirmadas foram as seguintes:

O contribuinte foi cientificado do Despacho Decisório Eletrônico 009801627 em
22/11/2011 (fls. 34) e apresentou tempestivamente Manifestação de Inconformidade (fls. 2/3)
através de Sedex dos Correios em em 22/12/2011 (fls. 29), onde alega, em síntese:
1) Os créditos não confirmados pela RFB referem-se a retenções na fonte
efetuadas por duas fontes pagadoras:
Fl. 276
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1001-002.996 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13629.902372/2011-06

1.1) Companhia de Armazéns e Silos do Estado de Minas Gerais - CASEMG,
CNPJ 17.186.370/0001-68, nas notas fiscais abaixo relacionadas:

1.2) Cia. Vale do Rio Doce, CNPJ 33.592.510.0001-54, nas notas fiscais abaixo
relacionadas:

A DRJ/RJO julgou improcedente o pedido da empresa recorrente contido em sua
manifestação de inconformidade, por entender a DRJ que:
[...] Foram anexadas à manifestação de inconformidade cópia de notas fiscais de
serviços de locação de veículos às empresas Companhia de Armazéns e Silos do
Estado de Minas Gerais - CASEMG e Cia. Vale do Rio Doce, através das quais o
contribuinte pretende que sejam confirmadas as retenções na fonte.
[...] Todavia, o documento hábil para a comprovação das retenções é o
Comprovante de Rendimentos e de Retenção emitido pelas fontes pagadoras,
conforme disposto no artigo 55 da Lei 7.450 de 23/12/1995...
[...] As notas fiscais, por si só, não comprovam que as retenções tenham sido
efetuadas pelas fontes pagadoras. A ausência do comprovante de rendimentos pode ser
sanada através da DIRF apresentada pela fonte pagadora, uma vez que é dever do
órgão administrativo obter as informações disponíveis na própria Administração e
considerá-las em sua decisão.
[...] Por todo o exposto, voto por considerar improcedente a Manifestação de
Inconformidade apresentada, não reconhecer o direito creditório pleiteado e não
homologar as compensações em litígio.
Face ao referido Acórdão da DRJ/BHE, a contribuinte interpôs Recurso
Voluntário (fls. 52 a 54), aduzindo que, diante do mencionado no Acórdão recorrido “que não
reconheceu o crédito pleiteado em razão de divergências verificadas entre a parcela de retenções
na fonte, confirmadas pelos sistemas da RFB e aquelas constantes da Declaração de
compensação” anexam ao Recurso Voluntário, os Comprovantes de Rendimentos e Retenção
emitido pelas fontes pagadoras.
Fl. 277
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1001-002.996 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13629.902372/2011-06

A contribuinte apresenta, ainda, documentos que julga comprovar os argumentos
por ela aludidos (fls. 55 a 78).
Por fim, a empresa Recorrente pleiteia a reforma da decisão prolatada pela 12.a
Turma da DRJ/RJO com o consequente reconhecimento de seu direito creditório bem como a
pretendida validação da compensação discutida.
Em julgamento, ocorrido em 09 de junho de 2021, através da resolução de número
1001-000.501, foi decidido, por unanimidade de votos, a sua conversão em diligência. Trata-se,
pois, de retorno de tal diligência.
É o relatório.
Voto
Conselheiro José Roberto Adelino da Silva, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e apresenta os demais pressupostos de
admissibilidade, previstos no Decreto 70.235/72, portanto, dele eu conheço.
Reproduzo, parcialmente, o voto proferido na referida Resolução:
De fato, anexo aos autos, encontram-se as notas fiscais que comprovam a
prestação do serviço pela contribuinte para as empresas Vale S.A., de CNPJ n.o
33.592.510/0001-54 e CASEMG, de CNPJ n.o 17.186.370/0001-68, em consonância
com os Comprovantes Anual de Rendimentos Pagos ou Creditados e de Retenção de
Imposto de Renda na Fonte de Pessoa Jurídica.
Ocorre que, não obstante a apresentação das notas fiscais e dos Comprovantes
Anual de Rendimentos Pagos ou Creditados e de Retenção de Imposto de Renda na
Fonte de Pessoa Jurídica, a contribuinte deixa de apresentar a escrituração contábil
respectiva e os registros fiscais (DIPJ), indicando o oferecimento à tributação da
receita respectiva, à luz do art. 2o, §4o, inc. III, da Lei Ordinária Federal no 9.430/1996.
A partir dos valores totais, e, de posse da escrituração contábil acompanhada de
suas formalidades intrínsecas e extrínsecas, das contas contábeis de receita e de
retenções de IR, bem como DIPJ do período relacionado, será possível cotejar se todos
os valores de receita e das respectivas retenções se encontram devidamente
escriturados.
Nestes termos, entendo pela necessidade de se converter o julgamento em
diligências, junto à Unidade de Origem, a fim de que busque junto à empresa
contribuinte a elaboração de planilha-resumo das informações essenciais das notas
fiscais apresentadas, bem como busque, em seus sistemas ou junto à empresa
contribuinte, escriturações contábeis e outras informações e explicações que se
demonstrem úteis a comprovar o oferecimento das receitas ensejadoras de referidas
retenções à tributação e das respectivas retenções, ressaltando-se a necessidade de
atendimento dos requisitos intrínsecos e extrínsecos das escriturações contábeis.
Ao fim, a Unidade de Origem deverá elaborar um relatório conclusivo, e que o
contribuinte seja intimado, no prazo de 30 dias, a apresentar as considerações
adicionais que entender convenientes, conforme art. 35, § único, do Decreto no
7.574/2011.
A Unidade de Origem efetuou o trabalho e anexou o seu relatório às fls. 219/224,
o qual reproduzo parcialmente:
Fl. 278
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1001-002.996 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13629.902372/2011-06

4. A fim de atender à determinação do CARF, foi emitida a intimação no
191/2021-RFB/DEVAT/EQAUD/RENDA (fls. 88 e 89), na qual foi solicitada a
apresentação dos seguintes documentos:
1. Cópia dos extratos bancários que comprovem o recebimento pelo valor
líquido das Notas Fiscais relacionadas na Manifestação de Inconformidade. Destacar
nos extratos os recebimentos e identificar a qual Nota Fiscal se refere cada um.
2. Planilha resumo, em formato digital, discriminando todas as Notas Fiscais,
com as seguintes informações: número da Nota Fiscal, data de emissão, valor bruto,
retenções sofridas (uma em cada coluna), valor líquido, data de recebimento e valor
recebido.
3. Cópia do livro Razão, destacando os lançamentos referentes ao registro:
• da receita auferida relativa a cada Nota Fiscal;
• do recebimento pelo valor líquido de cada Nota Fiscal;
• do registro da retenção do IRPJ relativo a cada Nota Fiscal.
5. Na resposta, o contribuinte anexou as planilhas à folha 158, extratos
bancários emitidos pelo Banco do Brasil (fls. 95 a 157) e cópia do Livro Razão às
folhas 159 a 217.
Validação das retenções relativas à Companhia de Armazéns e Silos do Estado
de Minas Gerais
6. A planilha elaborada pela empresa, relativa às retenções da CASEMG, é
resumida abaixo. Acrescentei duas colunas, com as folhas em que se encontram as
Notas Fiscais e os recebimentos nos extratos bancários.

7. Foi confirmado que os valores de receita e de retenções que constam na
tabela são coerentes com as Notas Fiscais apresentadas e que os recebimentos
comprovados nos extratos são iguais às receitas líquidas calculadas, portanto as
retenções existiram nos valores indicados.
8. O livro Razão também é coerente com a planilha apresenta, exceto em
relação às Notas Fiscais no 1964 e 1966, para as quais a empresa contabilizou as
receitas pelo valor líquido (fls. 179 e 181):
Fl. 279
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1001-002.996 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13629.902372/2011-06

9. Assim, para essas Notas Fiscais, o IRRF será validado proporcionalmente à
receita tributada. O IRRF total validado para essa fonte pagadora é de R$ 2.387,82:

Validação das retenções relativas à Companhia Vale do Rio Doce (atual Vale
S.A.)
10. A tabela abaixo resume a planilha elaborada pela empresa. Acrescentei a
primeira coluna, com as folhas em que se encontram as Notas Fiscais:

11. Foram observadas diversas inconsistências entre a planilha do contribuinte e
as notas fiscais apresentadas:
• a Nota Fiscal 1956 não destaca as retenções do IRRF e das contribuições,
apenas a retenção do ISS, mesmo assim em valor que consta na planilha (R$ 419,70);
• a Nota Fiscal 1958 informa retenção do ISS no valor de R$ 2.197,94;
• a Nota Fiscal 1963 informa retenções das contribuições CSLL/Pis/Cofins no
valor de R$ 5.712,19;
• a Nota Fiscal 1967 informa retenções das contribuições CSLL/Pis/Cofins no
valor de R$ 5.712,19.
12. Além disso, a planilha informa que apenas a Nota Fiscal 1956 foi recebida
no Banco do Brasil e as demais foram recebidas no Banco Santander. Porém, a
empresa não anexou extratos do Banco Santander. Assim os documentos enviados só
permitem a confirmação do IRRF relativo à Nota Fiscal 1956.
Fl. 280
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1001-002.996 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13629.902372/2011-06

13. O quadro abaixo apresenta os lançamentos no livro Razão relativos à Nota
Fiscal 1956, todos iguais à planilha do contribuinte. As retenções da CSLL/Pis/Cofins
e do INSS tiveram como base de cálculo apenas as receitas relativas a mão de obra
(R$ 10.162,45), mas a retenção do IRRF foi calculada sobre a receita total.

14. Os dois recebimentos relativos à Nota Fiscal 1956 indicados na planilha
foram confirmados nos extratos às folhas 135 e 136, sendo que o primeiro está
incluído no pagamento de R$ 63.877,32. Conforme anotação no extrato, esse
pagamento refere-se às Notas Fiscais 1955 (R$ 40.910,18) e 1956 (R$ 22.967,14), o
que foi confirmado no livro Razão, folhas 175 e 176:

15. Comprovado o recebimento na Nota Fiscal pelo valor líquido, considero
confirmada a retenção do IRRF relativo à Nota Fiscal 1956, no valor de R$ 400,59.
Quanto às demais Notas Fiscais, a documentação enviada não permite a confirmação
das retenções, pois não há comprovação do recebimento pelo valor líquido.
16. Porém, as Dirf apresentadas pela empresa Vale S/A (fl. 218) confirmam as
retenções das Notas Fiscais 1958, 1961, 1963 e 1967, que foram declaradas pela fonte
pagadora em meses posteriores aos que seriam corretos pelo regime de competência:

17. Aparentemente a fonte pagadora declarou as retenções no mês do
pagamento das Notas Fiscais, por isso apenas as três primeiras constam na Dirf do
ano-calendário 2005. Porém o fato gerador da retenção do IRPJ corresponde ao
pagamento ou crédito, o que ocorrer primeiro. Assim, o contribuinte está correto ao
considerar todas as retenções do IRRF como ocorridas em 2005.
18. Por fim, foi verificado no livro Razão que o contribuinte ofereceu à
tributação as receitas correspondentes às retenções, porém as receitas das Notas
Fiscais 1963 e 1967 foram tributadas pelo valor líquido (fls. 197 e 181):

Fl. 281
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1001-002.996 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13629.902372/2011-06

19. Assim, o IRRF dessas Notas Fiscais será validado pelo valor proporcional
às receitas tributadas. O IRRF total validado para essa fonte pagadora é de R$
11.444,11:

Conclusão
20. Diante do exposto, concluo pela validação de retenções do IRRF no ano-
calendário 2005 no seguinte valor:

Cientificada em 11/10/2021 (fl.225), a recorrente apresentou sua resposta em
04/11/2021 (fl. 227), documento denominado de Resposta à Intimação. Nele, a recorrente nada
alega, apenas anexa páginas do razão e extratos.
Tendo em conta o extenso e acurado trabalho, executado pela Unidade de Origem,
dou provimento parcial ao Recurso Voluntário para reconhecer o valor do IRRF de R$13.831,93,
conforme validado na diligência, devendo a Unidade de Origem considerá-lo para fins de
homologação da compensação realizada, até o limite do crédito .
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
José Roberto Adelino da Silva

Fl. 282
DF CARF MF
Original